Tribunal: CARF
Processo: 11080.728001/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728001/2011-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.682 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrentes
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2007 a 30/11/2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITO.
Não deve ser conhecido os Recursos Especiais do Contribuinte e da Fazenda
Nacional quando não ficar demonstrada a divergência de interpretação na
legislação tributária. Se as razões de decidir e próprio elemento nuclear sobre o
qual recaiu a controvérsia num e noutro caso demonstram-se substancialmente
diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso jurisprudencial apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728001/2011-57
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 –
RI-CARF, em face do Acórdão n° 3401-004.375, de 1° de fevereiro de 2018, fls. 643 a 6501,
assim ementado:

Assinto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 31/01/2007 a 30/11/2010
IPI. ISENÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORIZAÇÃO PRAZO DE
VIGÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. NATUREZA CONSTITUTIVA.
ARTIGO 179 DO CTN.
Os atos administrtivos que concedem isenção condicionada ou benefício fiscal
condicionado, como o previsro no artigo 179 do CTN, podem ter natureza
declaratória ou constitutiva, a depender das condições para fruição da isenção e
ou beneficio fiscal estabelecidas na Lei.
Recurso Voluntário Provido em Parte

O dispositivo do acórdão restou assim redigido:

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, no que se refere às Notas Fiscais 141.921 e
237.196, vencidos o relator e os Conselheiros Robson José Bayerl, Mara Cristina
Sifuentes e Tiago Guerra Machado. O Conselheiro Rosaldo Trevisan votou pelas
conclusões, por não haver, nos autos, discussão sobre sujeição passiva.
Designado o Conselheiro Augusto Fiel Jorge D'01iveira.

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

O Relatório de Auditoria Fiscal relata que o contribuinte efetuou a venda de
veículos com isenção a adquirentes que não possuíam autorização da Secretaria da Receita
Federal vigente no momento da compra. Explica que a isenção, concedida pela Lei no 8.989, de
24 de fevereiro de 1995, está disciplinada pelas Instruções Normativas no 606 e 607, de 05 de
janeiro de 2006, nas quais está expresso que a autorização tem validade de cento e oitenta dias
(180 dias), contados da sua emissão, sem prejuízo de formalização de novo pedido. As notas
fiscais nos 961.668 e 237.196 foram emitidas antes que a Secretaria tivesse autorizado a venda,
ao passo que a nota fiscal 141.921, oito dias depois de vencido o prazo da autorização.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recuso Especial onde suscita
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de aplicação retroativa de norma de isenção.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional, não foi admitido conforme despacho de
fls.677 a 680.

Foi apresentado Agravo, que foi acolhido parcialmente determinando o retorno
dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para que se prossiga no exame dos demais
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.

Em novo despacho de admissibilidade o Recurso Especial da Fazenda Nacional, o
recurso foi admitindo para rediscussão da matéria referente à “Possibilidade de aplicação
retroativa de norma de isenção”.

Em Contrarrazões do Contribuinte às e-folhas 788 e segs. Pede que o Recurso
Especial da Fazenda não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.

O Contribuinte também apresentou Recurso Especial. A divergência suscitada diz
respeito ao aos efeitos retroativos, no contexto do artigo 179 do CTN, do ato administrativo que
reconheça isenção, ou seja, o marco Inicial dos Efeitos do Ato Administrativo Declaratório que
Reconhece Isenção Tributária.

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de fls.
854 e 857.

Em contrarrazões da Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo, devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento.

Em caráter preliminar, a General Motors do Brasil Ltda. pede que o Recurso
Especial da Fazenda Nacional não seja admitido.

Argumenta que o acórdão paradigma apresentado pela Fazenda Nacional decide
acerca da irretroatividade de lei tributária que concede isenção, matéria estranha à presente que
lide, uma vez que, nesta, as isenções revogadas foram concedidas em data posterior a edição a
Lei 8.989/95 e em razão do descumprimento do prazo especificado em ato normativo editado
pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, segundo entende, a discussão travada no vertente
processo diz respeito à hierarquia das normas e não à retroatividade de lei que concede isenção.

Creio que assista razão à contrarrazoante.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

Observe-se a ementa e os fundamentos da decisão paradigma apresentada pela
Fazenda Nacional (acórdão 102-46.485).

IR - RESTITUIÇÃO - ANISTIA POLÍTICA - RETROATIVIDADE -
IMPOSSIBILIDADE - A isenção do IR para anistiados políticos somente teve
início com a edição da Lei n° 10.559/02. Não se configurando qualquer das
hipóteses prescritas no art. 106 do CTN, a norma isentiva não pode exortar
efeitos retroativos. (grifos acrescidos)

Excertos do voto:

Deste modo, tendo em vista a natureza do instituto da isenção, entendo que a
fruição deste direito somente se verifica a partir do momento em que se
concretiza a edição da lei (quando a isenção é concedida de forma genérica) ou
do despacho efetivado pela autoridade administrativa que reconhece ao
interessado o preenchimento das condições necessárias a sua função (quando a
isenção é concedida de forma específica), como no presente caso. (grifos
acrescidos)

Agora, os fundamentos declinados pelo Redator do voto vencedor da decisão
recorrida (todos grifos acrescidos).

Delineado o entendimento a respeito do direito envolvido, verifica-se que a
isenção foi afastada em relação à nota fiscal n° 141.921, por ter sido emitida
apenas 8 (oito) dias o prazo fixado por Instrução Normativa. Nesse caso,
considerando que é incontroverso nos autos que os requisitos legais foram
cumpridos pela Recorrente e que há ato administrativo declarando o direito à
isenção, entendo que a isenção não pode ser afastada pelo descumpritnento de
um requisito não previsto em Lei, mas em ato infrategal.
Já em relação à Nota Fiscal n° 237.196, a isenção foi afastada por ter sido a
nota fiscal emitida 6 (seis) dias antes da lavratura do ato administrativo que
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

reconheceu o direito à isenção. Nesse caso, assumindo o caráter meramente
declaratório desse ato e que é incontroverso nos autos que o pedido para função
da isenção é anterior à emissão da nota fiscal e à realização da operação de
compra e venda, deve o lançamento referente a essa nota fiscal ser afastado.

A toda evidência, não há como comparar as decisões contrastadas. Como bem
disse a contrarrazoante, o acórdão recorrido decidiu com base na hierarquia das normas, já que
considera o ato administrativo editado pela Secretaria da Receita Federal, requisito estabelecido
nas Instruções Normativas n.o 606 e 607/2006, de caráter meramente declaratório. O paradigma,
este sim, com base na irretroatividade da lei que concedeu isenção.

Diante do exposto, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte é tempestivo,
devendo ser verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento.

A Fazenda Nacional pugna para que não seja conhecido o recurso especial do
contribuinte. Reitera ainda, como pedido principal, o provimento do recurso especial da Fazenda
Nacional, já interposto e admitido. Caso assim não se entenda, requer seja negado provimento ao recurso
especial do contribuinte. E entendo que o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte também
não deve ser admitido, se não vejamos.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

A matéria foi admitida sob o título Marco Inicial dos Efeitos do Ato
Administrativo Declaratório que Reconhece Isenção Tributária.

Desde logo, chama a atenção que a matéria verse sobre o marco inicial do
reconhecimento da isenção. Como visto, o Contribuinte discute nesta instância especial apenas o
crédito tributário exigido com base na nota fiscal no 141.921, emitida oito dias depois de vencido
o prazo do ato expedido pela Secretaria da Receita Federal que reconheceu o direito à isenção.
Ou seja, porque razão a recorrente pretende discutir o marco inicial do direito à fruição da
isenção se a acusação recai sobre a inobservância do marco final para o exercício do direito.

Observemos as ementas e as razões de decidir das decisões comparadas.

Uma vez que ementa do acórdão recorrido já tenha sido transcrita no relatório do
vertente voto, e, ainda mais, pouco esclareça acerca das razões de decidir, transcrevo a seguir os
fundamentos declinados no corpo do voto condutor da decisão correspondente.

Isso porque, nos termos do artigo 176, do CTN, a isenção decorre da Lei,
devendo estar previsto na Lei as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão. Disso decorre que (i) o ato que concede a isenção tem caráter
meramente declaratório e retroagem seus efeitos desde a data de apresentação
do pedido do contribuinte para fruir daquele regime jurídico e (ii) apenas
quando a própria Lei estabelece a emissão do ato administrativo como uma
condição para a fruição da isenção é que tal ato se revestirá de um caráter
constitutivo, devendo o contribuinte fruir do benefício a partir da sua emissão.
(grifos acrescidos)

A decisão paradigma, por seu turno, decidiu que:

Dito isso, inicio por traçar breve panorama sobre o beneficio em questão. O
artigo 176 do Código Tributário Nacional dispõe que: (...) No caso de beneficio
não concedido em caráter geral, o artigo 179 do CTN prescreve (...)
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

Temos então por premissa que o ato expedido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil é um ato que declara, vale dizer, chancela o direito do contribuinte à
redução do IRPJ para o período desde a data em que existe a declaração de que
estão preenchidos os requisitos para tal benefício. Essa declaração,
consubstanciada em laudo constitutivo, emitido pelo Ministério da Integração
Nacional, é a prova necessária e suficiente, sendo certo que só a partir dela tem-
se o direito passível de reconhecimento pela SRFB. (grifos acrescidos)

Como se percebe de fato as decisões demonstram flagrante divergência de
interpretação da legislação tributária. Contudo, a divergência identificada em nada aproveita à
recorrente, pois diz respeito à data a partir da qual se demonstra eficaz o reconhecimento do
direito à isenção e não à data até quando o direito pode ser exercido.

Percebo, nitidamente, ausência de causa de pedir na solução da controvérsia
proposta pelo contribuinte. E se assim não for, parece-me induvidosa a ausência de similitude
fática entre os arestos comparados, já que o interesse do contribuinte recai sobre a parte da
decisão na qual foi definida a data limite para o exercício do direito pleiteado, e acórdão
paradigma apresenta decisão sobre a data a partir da qual esse direito pode ser exercido. A
dessemelhança é patente.

Diante do exposto, não conheço o Recurso Especial da Contribuinte.

Do dispositivo:

1. Não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2. Não conheço o Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.728001/2011-57

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital